Tribunal: STF
Processo: Rcl 67216
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. SÚMULA 636. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. TEMA 339. INVIABILIDADE. TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADI 4.029, ADI 2.971 AgR, e ADI 2.535 MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL . NEGADO PROVIMENTO.



I. Caso em exame



 1. Reclamação em face de acórdão que teria contrariado o decidido nos Temas 339 e 800 da sistemática da repercussão geral, na súmula 636 desta Corte, além das decisões proferidas nas ADI 4.029, ADI 2.971 AgR, e ADI 2.535 MC. 



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se houve, ou não, usurpação da competência do STF ou má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem.



III. Razões de decidir



3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é instrumento adequado para impugnar decisões por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas sem efeito vinculante.



4. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento.



5. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal.



6. A ausência de adoção pela autoridade reclamada de tese a respeito da matéria debatida nos paradigmas suscitados na reclamação inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nos parâmetros de controle..



IV. Dispositivo



7. Agravo regimental não provido.